Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-43.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA PARA CONSERTO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Não é possível incluir na condenação por danos materiais os valores despendidos com o pagamento de motorista e horas extras, por se tratar de despesas ordinárias e previsíveis que a empresa recorrente já suportaria na hipótese de estar na posse regular de seu veículo. Tais custos, portanto, não guardam nexo causal direto e imediato com a conduta da parte apelada. 2.1 A dedução dos gastos extraordinários deve estar em consonância com a remuneração mínima do profissional no Distrito Federal ou outro critério objetivo relevante.
3. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de lhe prejudicar.
4. Não restou demonstrado qualquer ato abusivo, mas tão somente o parcial inadimplemento do contrato de prestação de serviços, diante do atraso para reparo do veículo, situando no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana. Demais, a jurisprudência desta Turma tem o entendimento cristalizado segundo o qual o descumprimento contratual não gera, só por si, dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.